Tribunal: CARF
Processo: 10569.000238/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10569.000238/2010-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.634 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
NOVEZALA RECURSOS HUMANOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 28/02/2007, 01/04/2007 a 31/12/2007
IMPUGNAÇÃO
INTERPOSTA
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição da Impugnação pelo
contribuinte. O não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento da
defesa em razão da sua intempestividade e, consequentemente, não instaura a
fase litigiosa do procedimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas quanto à tempestividade da impugnação, e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado), Samis Antônio de Queiroz , Sonia de
Queiroz Accioly e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente o Conselheiro Leonam Rocha
Medeiros, substituído pelo Conselheiro Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 357 e ss) interposto contra R. Decisão
proferida pela 10a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio
de Janeiro (fls. 337 e ss) que considerou intempestiva a impugnação e não abriu o contencioso
para o presente processo administrativo fiscal .
Segundo o Acórdão proferido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10569.000238/2010-43
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.634 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10569.000238/2010-43

Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (Al DEBCAD 37.189.146-9, consolidado
em 27/09/2010), no valor de R$ 1.442.840,23, acrescidos de juros e multa, contra a
empresa acima identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal (fls. 42/62) referente
à glosa de compensações efetuadas, relativamente a retenção dos valores declarados em
GFIP, nas competências de 01/2006 a 02/2007 e 04/2007 a 12/2007.
2. Ainda segundo o referido relatório temos que:
2.1. após o inicio do procedimento fiscal, espontaneamente, o sujeito passivo retificou
todas as GFIP, alterando a informação do valor retido, confirmando É assim que os
valores declarados eram maiores do que os valores da retenção de 11%, apurados nas
notas fiscais de serviços. .
DA IMPUGNAÇÃO
3. A interessada interpôs impugnação às fls. 275/310, alegando dentre outras, que
apresentou a Impugnação tempestivamente, eis que foi intimada do auto de infração em
14/10/2010 (quinta feira) com início de prazo em 15/10/2010 (sexta feira), com termino
em 13/11/2010 (sábado), logo o prazo é prorrogado para o primeiro dia útil, portanto a
apresentação da impugnação em 16/l 1/2010 (terça feira), é tempestiva.
4. E o Relatório.
O Colegiado de 1a Instância decidiu não conhecer da impugnação, reconhecendo
sua intempestividade, conforme se observa da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 28/02/2007, 01/04/2007 a 31/12/2007
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA COM ARGUIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE.
NÃO CONHEC1MENTO.
A defesa apresentada fora do prazo legal não será apreciada, salvo se suscitada
preliminar de tempestividade, observando-se que, não sendo esta acolhida, deixar-se-á
de examinar as demais questões arguidas.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da Decisão aos 24/02/2011 (fls. 342), o Recorrente apresentou
recurso em 23/03/2011 (fls. 357 e ss). Em sede recursal, afirma o Recorrente que:
1 – a impugnação apresentada é tempestiva;
2 –há nulidade processual por cerceamento à defesa;
3 –a cientificação da autuação foi feita a terceiro, não sócios ou representante do
Recorrente;
4 –a autuação apresenta falta/erro na fundamentação legal;
5 –a autuação é nula, dado vício na intimação expedida para apresentação de
documentos;
6 – a autuação é nula por ter sido lavrada fora do estabelecimento comercial do
Recorrente;
7 – a autuação é nula por falta de habilitação do Agente Fiscal ao exercício da
profissão de contador;
8 – os valores pagos tinham natureza indenizatória, e que não foram consideradas
retenções no período;
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.634 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10569.000238/2010-43

9 – a contribuição do acidente de trabalho é inconstitucional, como também o é o
enquadramento pelo INSS do grau de risco;
10
–
a impossibilidade de cobrança do SESC, INCRA, e a
ilegalidade/inconstitucionalidade da exigência de contribuição de autônimos e avulsos;
11 – a multa proporcional e isolada configuram confisco;
12 – aplicação da SELIC é inconstitucional;
11.1 - Diante do exposto, o contribuinte espera e confia que este Órgão Julgador decida
da seguinte forma:
l1.l.l sejam acolhidas as preliminares arguidas: 1) DE NULIDADE POR
CERCEAMENTO DE V DEFESA - TEMPESTIVIDADE; 2) DE FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO; além dos sólidos argumentos delineados no corpo da defesa
anulando o ato administrativo e devolva o conhecimento da matéria;
1l.2.2 ultrapassadas as preliminares acima, no mérito, requer seja acolhida a
impugnação e julgado improcedente autuação e ou sua redução considerando os sólidos
argumentos e, alternativamente, na remota hipótese de não acolhimento do pleito,
postula, desde já, o afastamento da multa e ou mesmo sua redução;
1l.2.3 protesta, desde já, por todos os meios de provas permitidas, documentação
complementar, prova pericial, requisição de informações e documentos, conversão do
julgamento em diligencia se necessário, tudo em respeito a ampla defesa e devido
processo legal, por ser de inteira medida justa e razoável de Justiça Administrativa
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Preliminarmente, insta considerar o conhecimento parcial do recurso, apenas no
que toca à tempestividade.
Ocorre que, conforme se depreende dos arts. 14 e 15 do Decreto 70.235/72, a falta
de impugnação da exigência, no prazo de 30 dias, obsta a instauração da fase litigiosa do
procedimento administrativo, de maneira a autorizar a constituição definitiva do crédito
tributário.
Assim determina o artigo 15 do Decreto no 70.235/72:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Vale dizer, quando o contribuinte, devidamente intimado, não apresenta a sua
impugnação ao tempo expresso em lei, por óbvio abriu mão do direito de contestar, e deve
suportar todos os efeitos da revelia, já que o vencimento deste prazo com a inércia do réu faz
nascer a preclusão, e consequentemente a vedação da pratica do ato.
Desta forma, a impugnação apresentada intempestivamente sequer inicia a fase
litigiosa do processo administrativo, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.634 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10569.000238/2010-43

No caso dos autos, o Recorrente foi intimado aos 05/10/2010 – terça-feira (fls.
275) e apresentou a defesa aos 12/11/2010 – sexta-feira (fls. 277 e ss), 38 dias após a intimação
regular.
Vejamos a fundamentação do R. Acórdão Recorrido (fls. 339 e ss):
8. Pelos documentos constantes da autuação, observa-se que a ciência do lançamento
ocorreu em 05/10/2010 (AR às fls. 273), o prazo para a apresentação da impugnação
teve seu termo final em 04/11/2010, tendo sido apresentada impugnação em 12/1
1/2010 (fls. 332), após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias a que se refere o artigo 15
do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972:
(...)
9. Portanto, não superada esta preliminar de admissibilidade da impugnação, toma-se
inútil julgar-lhe o mérito, assim, diante de todo o exposto, voto por declarar NAO
CONHECIDA a impugnação.
A intimação da Autuação ocorreu no domicílio fiscal do Recorrente (Lrg São
Francisco de Paula, 42, 2o ao 6o andar, Centro do Rio de Janeiro), consoante atesta o AR juntado
a fls. 275 e dos documentos de fls. 24, 26, 73, 272, e confirmado na peça de defesa apresentada.
A respeito da alegação de que a cientificação da autuação deu-se a terceiro, o que
a tornaria inválida, o CARF prolatou a Súmula 9, no seguinte sentido:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Como se verifica, correta a fundamentação do R. Acórdão recorrido.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por conhecer, parcialmente do recurso, somente relativamente
à matéria da tempestividade, e, na parte conhecida, por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital